Tribunal: TJMT
Processo: 1034143-96.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034143-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME - CNPJ: 22.798.467/0001-61 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI - CPF: 010.050.181-89 (APELADO), HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI - CPF: 002.835.581-48 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação de Execução
, ajuizada em face de
Frios Centro Sul Ltda. – ME e Outros
.

Nas razões recursais, o exequente sustenta, em breve resumo, que a extinção do processo, por abandono, demanda a intimação pessoal da parte, para promover o andamento do feito, o que inocorreu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pretensão recursal merece acolhida.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

No caso em apreço, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte exequente para providenciar a andamento do feito, circunstância que, por si só, obsta a extinção do feito, nos moldes em que ocorreu, e que conduz ao provimento deste recurso.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022